Tribunal: TCU
Processo: 004.971/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Monitoramento de determinação feita à Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento irregular de pensão instituída com fulcro na Lei 3.373/1958, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo em razão da ausência de pressupostos de constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; e 9.2. dar ciência desta decisão à responsável.